Tribunal: TCU
Processo: 010.163/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2436/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicada a determinação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 1247/2016-TCU-Plenário (rel. Min. Marcos Bemquerer) e cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.2 a 9.1.4 do referido acórdão, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Oswaldo Cruz, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.163/2015-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC- Processo 023.980/2018-4 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Fernando José Marques de Carvalho (XXX.393.577-XX); Leonardo Ribeiro de Lacerda (XXX.648.367-XX). 1.3. Interessados: C. G. Construções Ltda. (41.333.691/0001-22); Congresso Nacional (vinculador). 1.4. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Jorge Andre Ferreira de Moraes e Raquel Araujo Simões (76893/OAB-RJ), representando Fundacao Tecnico-cientifica de Bio-manguinhos; Deborah Sales Belchior (26833/OAB-DF), Tiago Asfor Rocha Lima (16386/OAB-CE) e outros, representando C. G. Construções Ltda; Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ), representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.